Tribunal: TJSP
Processo: 1001756-23.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Prestação de serviço – Pedido julgado procedente para declarar a inexigibilidade parcial da nota fiscal e condenar o réu ao pagamento de R$4.578,90 – Reconvenção improcedente - Pleito de reforma – Impossibilidade – Prestação de serviço incontroversa – Preço do serviço – Apelante que não provou a negociação do preço – E-mail enviado

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Prestação de serviço – Pedido julgado procedente para declarar a inexigibilidade parcial da nota fiscal e condenar o réu ao pagamento de R$4.578,90 – Reconvenção improcedente - Pleito de reforma – Impossibilidade – Prestação de serviço incontroversa – Preço do serviço – Apelante que não provou a negociação do preço – E-mail enviado pelo produtor que contratou o apelante que confirmou o preço de R$1.400,00 – Inexistência de prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelada - Sentença mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000785048
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001756-23.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANDERSON
DE OLIVEIRA ALVES, é apelado DIGITAL 21 PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1001756-23.2020.8.26.0100 São Paulo Voto no 22688
Fls. 2/5
Voto no 22688
Apelação Cível no 1001756-23.2020.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Anderson de Oliveira Alves
Apelado: Digital 21 Produções Artísticas Ltda
Juiz de Direito: Dr(a). Flavia Poyares Miranda
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido
indenizatório – Prestação de serviço – Pedido julgado
procedente para declarar a inexigibilidade parcial da nota
fiscal e condenar o réu ao pagamento de R$4.578,90 –
Reconvenção
improcedente
-
Pleito
de
reforma
–
Impossibilidade – Prestação de serviço incontroversa – Preço
do serviço – Apelante que não provou a negociação do preço
– E-mail enviado pelo produtor que contratou o apelante que
confirmou o preço de R$1.400,00 – Inexistência de prova de
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da
apelada - Sentença mantida - Recurso improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Anderson
de Oliveira Alves em face da r. sentença de fls.98/106, proferida pelo MM.
Juízo da Vara Cível de 28a do Foro Central, nos autos da ação declaratória
cumulada com pedido indenizatório proposta por Digital 21 Produções
Artísticas Ltda, que acolheu os pedidos iniciais para determinar a sustação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1001756-23.2020.8.26.0100 São Paulo Voto no 22688
Fls. 3/5
do protesto, declarar devido o valor de R$1.400,00 e condenar o réu ao
pagamento de dano moral, no valor de R$4.578,90, bem como, julgar
improcedente o pedido reconvencional, condenando o réu ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre
o valor da causa.
Inconformado, o réu busca a reforma do julgado.
Sustenta, em síntese, que o valor objeto da cobrança corresponde ao mínimo
da tabela da categoria. Aduz que o e-mail, que serviu de fundamento à
procedência do pedido inicial diz respeito a terceiro que não integra a lide.
Argumenta que incumbia à autora demonstrar o ajuste do preço. Pugna pela
improcedência dos pedidos iniciais e procedência da reconvenção
(fls.117/121)
A autora apresentou contrarrazões, pugnando pela
manutenção da r. sentença (fls.125/127).
Recurso tempestivo e regularmente processado, nos
termos da lei.
É o relatório.
Conheço do recurso, haja vista a presença dos
pressupostos de admissibilidade, mas nego-lhe provimento.
Trata-se de ação declaratória cumulada com pedido
indenizatório, alegando a autora ter sido surpreendida com o protesto
indevido da duplicata no47, no valor de R$4.578,90. Afirmou que o réu foi
contratado por meio de agenciamento realizado por um produtor artístico,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1001756-23.2020.8.26.0100 São Paulo Voto no 22688
Fls. 4/5
tendo sido ajustado preço equivalente a R$1.400,00. Pugnou pela declaração
parcial de inexigibilidade do débito e pela condenação do réu ao pagamento
de dano moral equivalente ao título protestado.
De seu turno, o réu sustentou ter sido contratado pelo
produtor responsável pelo serviço. Argumentou que o valor cobrado está
adequado à tabela da categoria.
Não paira controvérsia acerca da existência do contrato
de prestação de serviços havido entre as partes. A insurgência está restrita ao
montante devido.
Por primeiro, conquanto o apelante afirme ter sido
ajustado o preço em consonância com o disposto em tabela da categoria não
fez prova do quanto disposto na aludida tabela.
À luz dos documentos coligidos pelo recorrente, as
únicas mensagens mantidas junto ao produtor que o contratou estão
relacionadas a falta do pagamento e não ao valor propriamente dito
(fls.77/78).
Não é dado olvidar que o apelante teria meios de provar o
ajuste do preço previamente, tendo se quedado inerte.
Por outro lado, a apelada coligiu aos autos o e-mail no
qual indagou o produtor acerca do valor ajustado com o recorrente, tendo sido
informado que o montante devido correspondia a R$1.400,00 (fls.32).
Cediço que o e-mail diz respeito a terceiro que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1001756-23.2020.8.26.0100 São Paulo Voto no 22688
Fls. 5/5
integra a lide, todavia, o interlocutor ali referido figurou como responsável
direto pela contratação do apelante, razão pela qual, não há motivo para
afastar referida declaração.
Observe-se ainda que o apelante teve a oportunidade de
especificar provas e, eventualmente, pleitear a oitiva do produtor em juízo,
providência da qual não se desincumbiu (fls.92 e 94/95).
À vista de tais elementos, irretorquível a r. sentença que
reconheceu a inexigibilidade parcial do título.
Por fim, observando a data da prolação da r. sentença,
majoro os honorários advocatícios dos patronos da apelada para 15% sobre o
valor da causa, nos termos do art. 85 § § 2o e 11, do Código de Processo
Civil.
Ante o exposto, por meu voto, nego provimento ao
recurso, nos termos da fundamentação supra.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora